Tribunal: TJMT
Processo: 1016831-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1016831-68.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO PIAZZA DI SIENA - CNPJ: 19.727.773/0001-00 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO - CPF: 041.922.321-54 (ADVOGADO), EMANUELI DA SILVA BRANDAO - CPF: 734.108.021-34 (APELADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EMANUELI DA SILVA BRANDAO - CPF: 734.108.021-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4a VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação. Ação De Obrigação De Fazer. Vícios Construtivos. Churrasqueiras E Sistema De Combate A Incêndio. Prova Pericial Indeferida. Cerceamento De Defesa. Nulidade Da Sentença.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Condomínio propôs ação de obrigação de fazer em desfavor da construtora, requerendo a reconstrução de churrasqueiras e adequação do sistema de combate a incêndio, alegando vícios estruturais e falhas ocultas.

2. A sentença acolheu os pedidos com base em
laudo
técnico particular e parecer do Corpo de Bombeiros, indeferindo prova pericial requerida pela ré.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial, requerida para elucidar questões técnicas controvertidas, configura cerceamento de defesa passível de nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia envolve questões técnicas complexas, cuja apuração depende de prova pericial imparcial e judicial.

5. O indeferimento da prova requerida frustrou o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante de
laudo
s conflitantes e da impugnação expressa da parte ré.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial.

Tese de julgamento:
"
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida para apuração de vícios construtivos quando presentes controvérsias técnicas relevantes e documentos contraditórios
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 369, 370, 371 e 1.009, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, RI 0003609-88.2023.8.16.0187, 5a Turma Recursal, j. 27/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Condomínio
PIAZZA DI SIENA
que julgou procedente a ação para: “
CONDENAR
a ré a reconstruir integralmente as churrasqueiras das áreas comuns, utilizando materiais adequados e observando normas técnicas, no prazo de
60 dias
, sob pena de multa diária de
R$ 1.500,00
.
CONDENAR a ré a adequar o sistema de incêndio
, conforme exigências do Corpo de Bombeiros, no prazo de
45 dias
, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00
.
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
.”.

Argumenta a apelante que deve ser observado o prazo de garantia de 5 anos, a teor do que dispõe o artigo 618 do CC, não se confundindo com prazo prescricional ou decadencial. Assim, identificados os vícios construtivos dentro do prazo da garantia de 5 anos, poderá o lesado ajuizar a demanda em face do construtor com vistas à reparação no prazo prescricional de 10 anos.

No caso, segundo argumenta
,
a área de lazer foi entregue em 2014, portanto, os vícios ocultos deveriam ter sido detectados dentro do prazo de cinco anos, ou seja,
até
maio/2019, todavia, a vistoria é datada de fevereiro de 2.021, ou seja, seis anos e nove meses após a entrega.

Ainda em sede de preliminar defende a nulidade da sentença, invocando cerceamento de defesa, pois, segundo explica requereu a realização de perícia de engenharia para comprovar que não houve erro na construção das churrasqueira
s
,
contudo, não foi oportunizada a produção.

Assevera que os documentos existentes nos autos são unilaterais e confusos.

No mérito argumenta que passado o prazo de garantia, cabe ao condomínio e aos gestores darem a continuidade das manutenções preventivas e periódicas.

Explica que as churrasqueiras foram construídas com material adequado e apropriado para a sua finalidade, qual seja, receber calor, conforme demonstrado em relatório técnico de engenharia acostado a contestação. O alvará do corpo de bombeiros de dezembro de 2.014, comprova a aprovação do empreendimento. Já o parecer técnico n. 003/CCIP-3/2021” do Corpo de Bombeiros, mencionado pela r. sentença, carece de clareza
.

Ao final requer: “
a) acolher a preliminar de cerceamento de defesa para ANULAR a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para a produção da prova pericial postulada pela apelante e, posteriormente, a prolação de nova sentença; b) alternativamente, requer seja reformada a r. sentença e julgados improcedentes os pedidos da petição inicial, seja pelo surgimento dos supostos vícios fora do prazo legal de garantia, seja pela inexistência de qualquer vício construtivo, conforme relato rio técnico de engenharia acostado a contestação”.

Contrarrazões pela rejeição das preliminares, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO, OAB/MT 24535/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto por
VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Condomínio
PIAZZA DI SIENA
que julgou procedente a ação para: “
CONDENAR
a ré a reconstruir integralmente as churrasqueiras das áreas comuns, utilizando materiais adequados e observando normas técnicas, no prazo de
60 dias
, sob pena de multa diária de
R$ 1.500,00
.
CONDENAR a ré a adequar o sistema de incêndio
, conforme exigências do Corpo de Bombeiros, no prazo de
45 dias
, sob pena de multa diária de
R$ 2.000,00
.
CONDENAR
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC
.”.

I. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A apelante alega que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial requerida com o intuito de demonstrar a regularidade na construção das churrasqueiras instaladas nas áreas comuns do condomínio autor. Sustenta que os documentos existentes nos autos são unilaterais e imprecisos, carecendo de elementos técnicos isentos que sustentem a condenação imposta.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que foi efetivamente juntado
laudo
técnico elaborado por engenheiro civil habilitado, contendo análise detalhada das cinco churrasqueiras existentes, apontando vícios construtivos classificados como anomalias endógenas — originárias do próprio processo construtivo — a exemplo da utilização de tijolos furados, material inadequado na base, ausência de laje armada, espessura excessiva de argamassa e ausência de amarração da alvenaria.

Além disso, há nos autos registro de que a própria construtora havia realizado reparos anteriormente nas churrasqueiras, circunstância que, aliada aos vícios ocultos revelados posteriormente e documentados tecnicamente, enfraquece a
tese de inexistência de falhas e reforça a suficiência do conjunto probatório colacionado pelo autor.

Conforme o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir dilações probatórias desnecessárias, quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes à formação de seu convencimento.

Assim, o indeferimento da prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, mormente quando a controvérsia se mostra suficientemente esclarecida pela prova documental já produzida, como se dá no caso presente.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II. Preliminar quanto ao prazo de garantia (art. 618 do Código Civil)

A recorrente sustenta que os vícios identificados nas churrasqueiras ocorreram fora do prazo legal de garantia de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil, pois o empreendimento teria sido entregue em 2014, ao passo que o
laudo
técnico foi produzido apenas em 2021.

Contudo, esse argumento não se sustenta frente à dinâmica dos vícios ocultos. Conforme demonstrado nos autos, a construtora ainda realizava reparos nas churrasqueiras até 2019, sendo inequívoca a manutenção de relação direta com a solidez e funcionalidade da construção até então. A vistoria técnica de 2021 apenas revelou falhas já existentes e não plenamente detectáveis à época da entrega, de modo que, enquanto vícios ocultos, a contagem do prazo de garantia não se confunde com o prazo de constatação imediata.

Segundo declarado pela recorrente, “as cinco churrasqueiras que são objeto dos pedidos do requerente, foram entregues em maio de 2014 e, durante os anos de garantia, a construtora, sempre que foi comunicada, realizou assistência técnica
e atuou em reparos pertinentes sem qualquer custo.”, somente quando cessado os reparos paliativos é que o vício se tornou
totalmente
visível, em 2.019.

Conforme reiterado em decisões judiciais, o prazo de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil refere-se à garantia técnica, e não ao prazo decadencial ou prescricional. Uma vez identificados os vícios no curso da vigência da garantia — o que, no caso, ocorreu por meio de reiteradas manifestações documentadas de falhas estruturais e intervenções paliativas — é cabível a propositura da demanda no prazo prescricional ordinário de 10 anos.

Portanto, os elementos probatórios indicam que a manifestação dos vícios se deu ainda durante a vigência da garantia legal, sendo tempestiva a propositura da ação.

Rejeito, pois, a preliminar relativa à alegada decadência ou prescrição fundada no término do prazo de garantia.

III - Passadas as preliminares, adentra-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da construtora apelante quanto aos vícios identificados nas churrasqueiras das áreas comuns do Condomínio Piazza Di Siena, bem como à inadequação do sistema de combate a incêndios, apontada em parecer técnico do Corpo de Bombeiros. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré à reconstrução das churrasqueiras e à adequação do sistema de incêndio, com imposição de multa e condenação em custas e honorários.

A apelante sustenta que as churrasqueiras foram construídas com material adequado e em conformidade com sua destinação funcional — resistir ao calor —, o que seria demonstrado por
laudo
técnico acostado à contestação. Defende que, transcorrido o prazo de garantia, a responsabilidade pelas manutenções recaía sobre
o condomínio. Ainda, quanto ao sistema de combate a incêndios, afirma que o alvará inicial do Corpo de Bombeiros, datado de 2014, comprova a regularidade da edificação à época da entrega.

Pois bem. Ao analisar detidamente os autos, constata-se que a documentação técnica produzida pelo condomínio, em especial o
laudo
de vistoria de fevereiro de 2021, firmado por engenheiro civil habilitado, aponta de forma minuciosa a existência de erros construtivos graves e anomalias endógenas nas churrasqueiras — ou seja, vícios oriundos da própria execução da obra.

Segundo consta do referido
laudo
, foram identificados, entre outros, os seguintes vícios:

a) utilização de tijolo furado na construção das paredes;

b) base executada com material de enchimento inapropriado, sem laje armada;

c) argamassa com espessura excessiva (cerca de 8 cm), propensa à fissuração e descolamento; e

d) ausência de amarração nas alvenarias, comprometendo a estabilidade das estruturas.

Esses elementos evidenciam que não se trata de simples desgaste natural ou falha de manutenção por parte do condomínio, mas sim de falhas de projeto e execução que comprometeram a funcionalidade e segurança das churrasqueiras desde sua origem. O fato de a construtora ter realizado reparos anteriores nas estruturas corrobora a natureza persistente dos vícios, cuja manifestação definitiva e constatável ocorreu após a entrega da obra, mas ainda no curso do prazo de garantia.

Além disso, verifica-se que o parecer técnico do Corpo de Bombeiros de 2021 aponta irregularidades no sistema de segurança contra incêndio, especialmente no que se refere à instalação de hidrantes e acionamento de bombas, elementos essenciais à proteção da coletividade condominial. Tais falhas estruturais
deveriam ter sido corrigidas antes da entrega do empreendimento, sendo ônus da construtora a entrega da obra em conformidade com as normas técnicas vigentes e com os padrões exigidos pelo órgão fiscalizador competente.

O alvará de 2014, invocado pela apelante, não elide a responsabilidade posterior, porquanto a manutenção do estado de conformidade e o correto funcionamento do sistema de segurança não se presume eternamente válidos. A reprovação em vistoria posterior indica que o sistema não foi adequadamente projetado ou executado à época da entrega.

Dessa forma, a prova documental constante dos autos revela que as patologias construtivas identificadas não podem ser imputadas a mero desgaste natural ou à má utilização, mas sim à inobservância das regras técnicas de engenharia e à execução inadequada das obras, recaindo, portanto, sobre a construtora a obrigação de realizar os reparos e adequações devidas.

Ressalta-se, ainda, que os vícios constatados afetam não apenas a funcionalidade, mas também a segurança dos moradores, o que eleva a gravidade do ilícito e reforça a obrigação de fazer imposta na origem.

Ante tais elementos, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, diante da sólida comprovação dos vícios ocultos e da inércia da construtora em proceder com as correções necessárias.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURO DE APELAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no artigo 85 §11o. do CPC, majoro para 17% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo
o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

O
Condomínio Piazza Di Siena
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da construtora
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, sob a tese de que há vícios ocultos na construção das áreas comuns do empreendimento.

Disse que, desde a entrega do empreendimento, ocorrida em 2014, a construtora realizou os reparos e manutenções corretivas até 2019. E que após a transferência das responsabilidades ao condomínio, os defeitos se mostraram latentes.

Os principais problemas apontados foram: (i) defeitos estruturais nas churrasqueiras, construídas com materiais inadequados (como tijolos furados), sem laje armada, e com falhas no sistema de amarração e (
ii
) irregularidades no sistema de combate a incêndio, inviabilizando a renovação do alvará de funcionamento, conforme parecer do Corpo de Bombeiros.

Quanto às churrasqueiras, arguiu que o condomínio dispõe de 05 (cinco) unidades, sendo uma no salão gourmet e quatro nos quiosques, as quais haviam sido objeto de reparos durante o período de garantia. Todavia, ao tentar nova manutenção, constatou-se que não se tratava de mera correção, mas da necessidade de reconstrução integral, em razão da utilização de materiais e técnicas inadequadas.

A Apelada instruiu a petição com
laudo
técnico particular, elaborado pelo engenheiro civil Palmiro Soares de Lima Filho (CREA/MT 5670-D), que apontou a utilização de tijolos furados, ausência de laje armada, argamassa espessa propensa a desprendimento e inexistência de amarração entre as paredes, classificando tais defeitos como anomalias endógenas.

Assim, disse que as churrasqueiras se apresentaram visivelmente frágeis, com vícios de projeto e execução que inviabilizam sua destinação original.

No tocante ao sistema de prevenção e combate a incêndios, argumentou que em virtude da necessidade de renovar o alvará de funcionamento junto ao Corpo de Bombeiros, o condomínio foi surpreendido com a reprovação do sistema, em virtude da altura irregular dos hidrantes e do acionamento inadequado das bombas de água.

Argumentou que tais falhas violadoras das normas da ABNT e legislações específicas não poderiam subsistir em obra entregue como habitável e segura, configurando evidente erro de execução atribuível à construtora.

O condomínio fundamentou sua pretensão no artigo 618 do Código Civil, que impõe ao construtor a responsabilidade pela solidez e segurança da obra, assim como nos artigos 186, 187, 249, 389 e 927 do mesmo diploma, que consagram o dever de reparar os danos decorrentes de ato ilícito ou do inadimplemento contratual.

Requereu, ao final, a condenação da construtora à realização imediata das obras de reparo das churrasqueiras e de adequação do sistema de segurança contra incêndios. Em pedido alternativo, pugnou pela restituição dos valores despendidos ou a despender com a correção dos vícios.

A inicial foi distribuída em 11/05/2021 e está instruída com
laudo
particular (assinado em 23/02/2021) e parecer do corpo de bombeiros (16/03/2021), além de imagens da churrasqueira, dentre outros documentos particulares do Condomínio.

Em sua defesa, a construtora Apelante afirmou que o empreendimento foi concluído e entregue em fases distintas entre os anos de 2014 e 2015, circunstância relevante porque o
laudo
particular apresentado pelo condomínio foi produzido apenas em fevereiro de 2021, ou seja, seis anos e nove meses depois da entrega da área de lazer.

Disse que foram realizadas as manutenções até 2019, quando cessou essa responsabilidade. A partir de então, argumentou que o prazo de garantia previsto no art. 618 do Código Civil, de cinco anos para a solidez e segurança das construções, se encontrava esgotado, impondo ao condomínio o ônus da manutenção preventiva e periódica.

Nesse sentido, aduziu que a falta de manutenção adequada teria sido a verdadeira causa dos problemas apontados, e não supostos vícios construtivos.

Relativamente às churrasqueiras, a Imobiliária dirigiu severa crítica ao
laudo
particular que acompanha a inicial, qualificando-o como frágil e tendencioso, por desconsiderar a análise sobre as manutenções preventivas obrigatórias.

Alegou que inexiste norma técnica específica para a construção de churrasqueiras e que, mesmo assim, foram utilizados materiais adequados, como tijolos refratários, capazes de suportar altas temperaturas sem prejuízo à segurança.

Impugnou, ponto a ponto, as conclusões do referido
laudo
, atribuindo os desgastes constatados à ausência de manutenção periódica, natural em áreas de uso coletivo intenso, e não a vícios ocultos de construção.

No tocante ao sistema de prevenção e combate a incêndios, a Imobiliária Vanguard refutou a alegação de irregularidades e trouxe Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros em dezembro de 2015, no sentido de que o empreendimento foi entregue em plena conformidade com as normas técnicas e legais então vigentes.

Sustentou que eventuais exigências de adequação decorreram de modificações promovidas pelo próprio condomínio, como a edificação de cobertura de garagens, situação que impôs ajustes complementares de responsabilidade exclusiva da administração condominial.

Acrescentou que o parecer dos Bombeiros que instrui a inicial reconhece o atendimento dos objetivos da legislação aplicável à época da entrega do empreendimento, evidenciando a improcedência da narrativa autoral.

Em conclusão, a defesa pugnou pela produção de prova pericial em engenharia, de forma a dirimir a controvérsia técnica e comprovar a inexistência de falhas construtivas ou estruturais. Quanto ao mérito, requereu a total improcedência dos pedidos, com a consequente condenação do Apelado nos ônus sucumbenciais.

A defesa, também, instruiu sua peça com relatório técnico particular (ID 290114917).

Apresentada a réplica, ambas as partes pediram a produção de perícia para averiguar a causa dos problemas da obra; no entanto, designou-se audiência de instrução, cujo ato foi realizado (Termo anexado no ID 290114955).

Logo em seguida, dispensadas as alegações finais, foi prolatada a sentença recorrida.

Quanto à necessidade de prova pericial, o Juiz de primeira instância aplicou o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e concluiu que o conjunto probatório carreado na petição inicial, consistente em
laudo
técnico subscrito por engenheiro habilitado e parecer oficial do Corpo de Bombeiros, órgão dotado de fé pública, mostrava-se suficiente para a formação de convicção. Por isso, indeferiu a prova técnica.

Com suporte no
laudo
particular do Condomínio, o Juiz afastou a tese de que os problemas decorreriam de falta de manutenção do condomínio, e concluiu que as falhas tinham origem estrutural e não resultavam do desgaste natural.

Expôs que o parecer do engenheiro contratado pelo Condomínio constatou uso de materiais inadequados, falta de laje armada e deficiências no sistema de amarração das paredes, fatores que comprometiam a segurança e a estabilidade da construção.

Ressaltou que, ao atestar a irregularidade do sistema de prevenção e combate a incêndios, o parecer do Corpo de Bombeiros não apenas inviabilizou a renovação do alvará, como também expôs os moradores a riscos diretos à vida e à integridade física, em afronta ao artigo 8o do CDC, que exige do fornecedor a observância de padrões de segurança no fornecimento de bens e serviços.

Assim, acolheu os pedidos iniciais. Compeliu a Apelante a reconstruir as churrasqueiras das áreas comuns, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e a adequar o sistema de combate a incêndio, conforme exigências do Corpo de Bombeiros, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao final, a Apelante foi compelida a arcar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a Imobiliária recorreu e, em preliminar, suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O nobre Relator manteve inalterada a sentença.

Com o devido respeito, depois de estudar o processo, não tenho dúvidas em acolher a preliminar suscitada na apelação.

A questão está circunscrita à análise da regularidade processual no indeferimento da prova pericial solicitada pela parte Apelante, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como dos dispositivos do Código de Processo Civil que regulam a atividade probatória (
arts
. 369, 370 e 371 do CPC).

A prova pericial foi expressamente requerida pela Apelante na contestação, e tem por objeto verificar a existência (ou não) de vícios de construção nas churrasqueiras e no sistema de combate a incêndio, pontos centrais da controvérsia.

Ao julgar a causa de forma antecipada, com suporte exclusivamente no
laudo
técnico subscrito por engenheiro civil contratado pelo Condomínio Apelado e parecer emitido pelo Corpo de Bombeiros, sem contextualizar a fase da avaliação, com a devida vênia, o Juiz fulminou o direito de a parte demandada trazer à tona a verdade real sobre os vícios alegados.

Com efeito, não custa recordar que a produção da prova pericial é regida pelo princípio da necessidade e da utilidade. Assim, embora o art. 370 do CPC conceda ao magistrado certa discricionariedade para indeferir provas impertinentes ou desnecessárias, essa faculdade não pode se sobrepor ao dever de garantir o contraditório substancial e a ampla
defesa.

Como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “
O juiz deve indeferir a prova quando manifestamente inútil ou protelatória. No entanto, quando a prova é pertinente, e principalmente quando a controvérsia depende de conhecimento técnico especializado, o indeferimento da prova pode configurar cerceamento de defesa, passível de nulidade da sentença
.” (Manual de Direito Processual Civil, 13a ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, p. 1.052).

Na mesma linha, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
A atividade probatória é compartilhada entre o juiz e as partes. Se uma das partes requer prova técnica e ela se mostra relevante ao deslinde da causa, o indeferimento pode comprometer a validade do julgamento
.” (Código de Processo Civil Comentado, 17a ed. São Paulo: RT, 2024).

No caso em exame, a controvérsia gira em torno da existência ou não de vícios construtivos estruturais e da inadequação do sistema de combate a incêndio que, pela própria natureza, demanda análise técnica especializada e imparcial.

Conquanto o Apelado tenha juntado
laudo
técnico particular, tal documento não goza de imparcialidade. Além disso, foi expressamente impugnado pela Apelante que, também, apresentou relatório técnico divergente.

O fato de o documento ser subscrito por engenheiro habilitado não suprime a necessidade de contraditório técnico, tampouco converte o
laudo
unilateral em prova judicial com força decisiva.

A título ilustrativo, trago jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PLEITO DE REFORMA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL DECORRENTES DE SUPOSTOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LAUDO
TÉCNICO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA ORIGEM DOS VÍCIOS ALEGADOS E RESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
- COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJ-PR 00036098820238160187 Curitiba, Relator.: Maria Roseli
Guiessmann
, Data de Julgamento: 27/07/2024, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/07/2024) (Sem destaques no original).

Além disso, o parecer do Corpo de Bombeiros, ainda que seja documento oriundo de autoridade pública, carece de clareza e precisão, como bem destacou a parte apelante.

Ora, não se extrai de seu conteúdo a continuidade ou atualidade das supostas irregularidades, havendo dúvida técnica legítima que somente poderia ser afastada por meio de perícia judicial.

Diante da existência de versões técnicas conflitantes, e considerando que o julgamento antecipado impediu a Apelante de produzir a prova pericial, dúvidas não há pela caracterização do cerceamento, em afronta direta ao art. 369 do CPC, que assegura às partes “
o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
”.

Feitos esses esclarecimentos, demonstrada que a prova pericial é imprescindível para a elucidação dos fatos controvertidos e que seu indeferimento tolheu o exercício do contraditório e da ampla defesa, peço vênia ao Relator para divergir do seu entendimento.

Acolho
a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, razão por que
dou provimento ao recurso
. Anulo a sentença e determino o retorno do feito para a regular instrução.

Deixo de fixar honorários recursais em virtude da abertura instrução
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Com a
devida

vênia

ao

R
elator,
acompanho
o
voto
da
divergência

inaugurada
pela
Desembargadora
Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Peço

vênia

ao
Relator para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (5a VOGAL – CONVOCADA):

Peço

vênia

ao
Relator para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 09/09/2025